Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. REGULARIDADE FISCAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS E DISTRITAIS. IMPRESCINDIBILIDADE A PARTIR DA LEI No 14.112/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento conjunto de agravos de instrumento interpostos pela União Federal e pelo Distrito Federal contra sentença que homologou plano de recuperação judicial da agravada, impugnada sob alegação de ausência de comprovação de regularidade fiscal pela empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação do plano de recuperação judicial pode ocorrer sem a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça dispensava a exigência de comprovação de regularidade discal, prevista art. 57 da Lei no 11.101/05 como pressupostos para homologação do plano de recuperação judicial, mediante interpretação sistemática, que dava prevalência aos princípios da função social e da preservação da empresa previstos no art. 47 da mesma Lei no 11.101/05.
2. Contudo, o referido entendimento jurisprudencial restou superado, de acordo com a orientação emanada do STJ no julgamento do Recurso Especial no. 2.053.240/SP, segundo a qual, a partir da vigência da Lei no 14.112/2020, a apresentação de certidão negativa de débitos tributários é indispensável para homologação do plano de recuperação judicial, ainda que por meio de certidão positiva com efeitos de negativa, obtida mediante parcelamento do débito fiscal.
3. Quanto aos débitos fiscais federais, deve haver a quitação ou o parcelamento pela empresa em recuperação, na forma do art. 10-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, enquanto no âmbito do Distrito Federal a possibilidade de parcelamento de débitos fiscais para viabilizar recuperação judicial encontra previsão no art. 1o-A na Lei Complementar Distrital n° 833/2011, instituído pela Lei Complementar no1030/2024.
4. No caso dos autos, deve ser provido o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, para cassar a sentença recorrida, pois proferida sem demonstração de regularidade fiscal, tendo sido comprovada a existência de débitos pela Fazenda Distrital antes da homologação do plano de recuperação judicial.
5. Quanto ao agravo de instrumento interporto pela União Federal, havia certidão positiva com efeito de negativa de débitos ao tempo da prolação da sentença recorrida, estando o recurso fundado na alegação de inadimplemento de parcelamento não noticiado oportunamente ao juízo de origem. Contudo, o recurso deve ser julgado prejudicado, pois, com a cassação da sentença, a agravada deverá apresentar certidões federal e distrital atualizadas, atestando atual regularidade fiscal para obter nova homologação do plano recuperacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento do Distrito Federal provido. Recurso da União Federal prejudicado.
7. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial, após a vigência da Lei no 14.112/2020, exige a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais ou positiva com efeitos de negativa, inclusive em relação aos débitos distritais, conforme legislação específica de parcelamento instituída para empresas em processo recuperacional.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 57; CTN, art. 187; Lei no 10.522/2002, arts. 10-A, Lei no 13.988/2020; LC Distrital no 833/2011, art. 1o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.053.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2023.
STJ, AgInt no REsp no 2.143.064/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/08/2025.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.047.089/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/05/2025.
STJ, REsp no 2.178.673/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/03/2025.